Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709728-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ATHENAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENHORA. INDEVIDA. 1. Nos termos do art. 850 do CPC, será admitida a redução da penhora quando “o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa". 2. No caso concreto, o devedor não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar o excesso de penhora. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 525, incisos IV e V, §1o, e 917, inciso I, §2o, ambos do CPC, defendendo a existência de comprovação do excesso de penhora no caso dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (id 29212961, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 525, incisos IV e V, §1o, e 917, inciso I, §2o, ambos do CPC. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “No caso concreto, não se denota nulidade ou ilegalidade no laudo confeccionado pelo oficial de justiça avaliador. Por conseguinte, não se observa excesso de penhora, tendo em vista que ‘se a alienação dos imóveis penhorados ocorrer em segundo leilão, o valor do lance inicial é reduzido para até a metade do valor da avaliação’ (ID 84579063, autos de origem). Conclui-se que o devedor não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar o excesso de penhora.” (id 27285620, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro o pedido de publicação em nome do escritório de advocacia, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012